Tribunal: CARF
Processo: 16306.000329/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000329/2008-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.059 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de abril de 2022
Recorrente
F. L. SMIDTH LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DO SALDO
NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DO IRPJ/CSLL. POSSIBILIDADE.
Não se sujeita a prazo decadencial a confirmação dos requisitos legais de
dedução de retenções na fonte, inclusive no que se refere ao oferecimento dos
correspondentes rendimentos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado), Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000329/2008-31
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.059 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000329/2008-31

Relatório
Trata-se de recurso especial apresentado pelo contribuinte FLSMIDTH contra a
decisão proferida pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara no Acórdão no 1101-01.002, de 06 de
novembro de 2013, que negou provimento ao recurso voluntário.
O processo trata de pedidos de compensação, apresentados em 2004, que foram
parcialmente homologados pelo despacho decisório de fls. 56, que reconheceu a parcela de R$
667.627,21 do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2003, no valor original de
R$ 740.454,79.
A autoridade administrativa não admitiu a dedução de imposto retido sobre
ganhos auferidos no mercado de renda variável, bem como sobre a receita de juros sobre o
capital próprio, porque não foram oferecidos à tributação nem informados nas correspondentes
linhas da DIPJ.
Ainda, quanto ao imposto retido sob os códigos 0924, 3426 e 6800, a dedução foi
limitada à parcela correspondente às receitas computadas na apuração do lucro real, sendo que
parte dessas deduções foi promovida na determinação das estimativas a recolher ao longo do
ano-calendário de 2003.
Ciente da homologação apenas parcial de seu direito creditório, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 66), alegando, em síntese, que o direito de o
fisco revisar os valores relativos a 2003 já havia decaído.
Em 29 de setembro de 2011, a 4a Turma da DRJ São Paulo, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Contra a decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 227),
repisando os argumentos da impugnação.
Em 06 de novembro de 2013, a 1a Turma da 1a Câmara desta Seção negou
provimento ao recurso voluntário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO MEDIANTE DCOMP. ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO. TERMO DE INICIO.
O prazo fixado na legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito utilizado em
compensação somente se expira cinco anos depois de sua formalização em DCOMP.
RETENÇÕES CORRESPONDENTES A RENDIMENTOS NÃO OFERECIDOS À
TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF no 80).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRECLUSÃO.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.059 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000329/2008-31

Ausente questionamento, em manifestação de inconformidade, acerca dos motivos
expostos para homologação parcial da compensação, opera-se a preclusão.
Ciente do acórdão, o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 283), ao qual
foi dado seguimento pelo despacho de admissibilidade de fls. 338.
A Fazenda Nacional, com a ciência do andamento processual, apresentou
contrarrazões (fls. 346), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que a Recorrente foi cientificada do
acórdão recorrido, em 06/02/2014, conforme termo à fl. 281, e apresentou o apelo especial em
19/02/2014, como comprova o carimbo de protocolo na primeira folha da peça de defesa.
O conhecimento do recurso especial do contribuinte não foi questionado pela
Fazenda Nacional e, muito embora o despacho de fls. 338 tenha admitido a caracterização da
divergência, dele discordo.
Uma breve leitura do recurso especial demonstra que a matéria divergente
invocada pela Recorrente diz respeito à decadência quanto à revisão da composição do saldo
negativo de IRPJ indicado como direito creditório em DCOMP. É o que consta da petição do
recurso:
Equivocadamente, o v. acórdão recorrido, afastou a alegação de decadência do direito
de revisar o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2003, restando
assim ementado:
[...]
11. No tocante ao prazo de decadência do direito do fisco intervir nos recolhimentos
que compuseram o saldo negativo que lastreia a compensação realizada no caso
concreto, verifica-se que a C. Câmara julgadora entendeu que o prazo para o Fisco seria
de 5 anos contados da formalização da DCOMP.
[...]
13. Note-se que, pelo voto vencedor do v. acórdão recorrido, o entendimento o qual se
pretendeu transparecer é o de que as estimativas apuradas em 2003 teriam sido
totalmente admitidas e que, na realidade, a RECORRENTE pretenderia insurgir-se
contra o direito do fisco de reavaliar o saldo negativo utilizado para fins de
compensação, o que, seguindo entendimento do v. acórdão recorrido, ainda não estaria
alcançado pela decadência.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.059 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000329/2008-31

14. Ocorre que, pelos julgamentos realizados no presente caso concreto, ao longo de
todo o seu curso, são claros e incontroversos ao demonstrarem que o suposto problema
que teria acarretado o não reconhecimento integral do crédito pleiteado na compensação
levada a efeito pela RECORRENTE, estaria vinculado, exclusivamente, às estimativas
realizadas em setembro e outubro de 2003, que influenciam no saldo negativo de
IRPJ/2003.
[...]
16. Logo, o que a fiscalização fez no presente caso concreto foi a glosa de créditos
legítimos da RECORRENTE decorrentes de antecipações efetivamente realizadas, clara
e indiscutivelmente alcançadas pela decadência, pois, já transcorridos mais de 5 anos
(art. 150 § 42, do CTN) contados da ocorrência do fato gerador, sem que o FISCO tenha
questionado sua efetividade.
[...]
(*) destacou-se
Fica claro que, para a Recorrente, o Fisco não poderia revisar o saldo negativo
de IRPJ apurado no ano-calendário 2003 em razão da decadência.
A Recorrente indicou dois paradigmas, cujas ementas são reproduzidas a seguir,
na parte que nos interessa:
Acórdão no 1402-00.976, de 11/04/2012
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DO SALDO
NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DO IRPJ/CSLL.
A Fazenda Pública pode fiscalizar a formação dos saldos negativos de
recolhimentos de IRPJ e CSLL no prazo de 5 anos contados do aproveitamento pelo
contribuinte. Essa revisão deve partir do lucro real declarado/apurado pelo
contribuinte e pode contemplar a verificação da efetividade dos recolhimentos, das
retenções do IRFonte, transposição de saldos de um período para outro, compensações,
enfim a própria formação do saldo. Todavia, após o prazo decadencial de 5 anos,
contados do lançamento original, ou retificado pelo contribuinte, não é possível alterar o
lucro real regularmente apurado e declarado.
Acórdão no 1402-00.751, de 30/09/2011
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PROVA DOS VALORES RETIDOS NA
FONTE. FISCALIZAÇÃO QUANTO AO OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS
À TRIBUTAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL QUE TEM INÍCIO NA DATA DO
FATO GERADOR.
Apresentado o pedido de compensação, a Fazenda Nacional tem 05 (cinco) anos para
homologar, sob pena de homologação tácita. Esta prazo, contudo, não desloca o início
do prazo decadencial que, nos casos em que há pagamento, aqui compreendido, entre
outros, o IRF e as estimativas mensais, tem como marco inicial a data do fato gerador.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.059 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000329/2008-31

No procedimento de compensação para extinguir débito com crédito oriundo de saldo
negativo de IRPJ decorrente de retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte ou
recolhimento de estimativas em valor superior ao imposto apurado, a autoridade fiscal
tem a prerrogativa de verificar, a qualquer tempo, a efetividade das retenções ou
do recolhimento das estimativas que contribuem na formação do saldo negativo do
IRPJ. Confirmado a existência do IRRF ou do recolhimento das estimativas, decorridos
mais de cinco anos do fato gerador, não pode a autoridade fiscal glosar estes valores sob
o fundamento de que os rendimentos que geraram o IRRF não foram oferecidos à
tributação. Tal procedimento implicaria, por meios transversos, contornar o transcurso
do prazo decadencial para rever a apuração do lucro real do contribuinte.
(*) destaques acrescidos
Como demonstram as ementas dos paradigmas indicados, em ambos restou
decidido que o Fisco pode, no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da entrega da DCOMP, glosar os
valores que compõe o saldo negativo indicado como direito creditório em compensações, caso
sejam não comprovados ou confirmados. Esse entendimento fica ainda mais explícito nos
seguintes trechos dos votos dos paradigmas colacionados abaixo (destaques acrescidos):
Acórdão no 1402-00.976
É certo que a Fazenda Pública pode fiscalizar a formação dos saldos negativos de
recolhimentos de IRPJ e CSLL no prazo de 5 anos contados do aproveitamento
desse pelo contribuinte. Porem, Não pode haver auditoria do lucro liquido ou lucro
real apurado pelo contribuinte, cujo prazo continua sendo contado na forma do art. 150
c/c 173 do CTN, e sim da efetividade dos recolhimentos, IRFonte, transposição de
saldos de um período para outro, compensações (inclusive com outros tributos), enfim a
própria formação do saldo.
Acórdão no 1402-00.751
No procedimento de compensação para extinguir débito com crédito oriundo de saldo
negativo de IRPJ decorrente de retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte ou
recolhimento de estimativas em valor superior ao imposto apurado, a autoridade fiscal
tem a prerrogativa de verificar, a qualquer tempo, a efetividade das retenções ou
dos recolhimentos das estimativas que contribuem na formação do saldo negativo
do IRPJ. Confirmado a existência do IRRF ou do recolhimento das estimativas,
decorridos mais de cinco anos do fato gerador, não pode a autoridade fiscal, sob o
fundamento de que os rendimentos que geraram o IRRF não foram oferecidos à
tributação, glosar estes valores. Tal fato implicaria, por meios transversos, contornar o
transcurso do prazo decadencial para rever a apuração do lucro real do contribuinte.
Portanto, demonstrado o dissídio jurisprudencial entre recorrido e paradigmas,
conheço do recurso especial interposto.
2. Mérito
Quanto ao mérito, cabe-nos pacificar divergência concernente ao prazo
decadencial para revisão do saldo negativo, inclusive no que se refere ao oferecimento dos
rendimentos à tributação que deram ensejo às retenções na fonte.
A recorrente aduz que a fluência do prazo decadencial, estipulado nos artigos 150,
§ 4o, e 173, do CTN, impede a fiscalização de revisar a origem dos valores que originaram o
crédito pleiteado.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.059 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000329/2008-31

A tese da recorrente pode ser resumida no seguinte parágrafo (fls. 288):

No caso dos autos, o contribuinte transportou, para a apuração do ajuste anual de
2003, a parcela de R$ 981.418,41, somando-a a retenções no valor de R$ 663.186,75 como
dedução no ajuste anual. Confrontando essas antecipações com o IRPJ devido ao final do ano-
calendário, apurou saldo negativo no valor de R$ 740.454,79.
Contudo, a autoridade fiscal apurou retenções dedutíveis em parcela inferior à
utilizada pelo contribuinte, equivalentes a R$ 620.412,41.
Assim, destinou esse montante, juntamente com os recolhimentos confirmados, à
convalidação integral das estimativas do período, elevando a dedução no ajuste anual de R$
981.418,41 para R$ 1.185.542,09. Remanesceram, portanto, retenções de R$ 386.235,49,
admitidas como dedução no ajuste anual, ensejando o reconhecimento de saldo negativo no valor
de R$ 667.627,21.
A recorrente contesta essa glosa, relativa ao IRPJ apurado em 2003, por entender
que o despacho decisório não mais poderia promover qualquer revisão no lucro real desse
período, visto ter sido proferido em 28 de janeiro de 2009.
E o fundamento para tal entendimento seria a decadência desse direito.
Em recentíssimas decisões esta 1a Turma da CSRF, praticamente nesta mesma
composição, já se manifestou favoravelmente à tese de que inexiste prazo decadencial para o
Fisco analisar o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL indicados como direito creditório em
compensações, como demonstram as ementas dos julgados abaixo:
Acórdão no 9101-005.959, de 07/02/20221
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DO SALDO
NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DO IRPJ/CSLL. POSSIBILIDADE. Não se
sujeita a prazo decadencial a confirmação dos requisitos legais de dedução de retenções
na fonte, inclusive no que se refere ao oferecimento dos correspondentes rendimentos à
tributação (Ementa em conformidade com o art. 63, §8o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
Acórdão no 9101-005.960, de 07/02/20222

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.059 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000329/2008-31

RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DO SALDO
NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DO IRPJ/CSLL. POSSIBILIDADE. Não se
sujeita a prazo decadencial a confirmação dos requisitos legais de dedução de retenções
na fonte, inclusive no que se refere ao oferecimento dos correspondentes rendimentos à
tributação (Ementa em conformidade com o art. 63, §8o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
Acórdão no 9101-005.970, de 08/02/20223
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1997
PRAZO PARA REVISÃO DE SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO MEDIANTE
DCOMP. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O prazo fixado na legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito utilizado em
compensação somente se expira cinco anos depois de sua formalização em DCOMP.
Questionamentos à base de cálculo do tributo ao qual se refere o indébito podem ser
formulados ainda que expirado o prazo decadencial, por ser desnecessário lançamento
para redução do direito creditório destinado a compensação.
Por bem expor as razões pelas quais não há fluência de prazo decadencial na
análise do indébito a título de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, reproduzo o voto da
Conselheira Edeli Pereira Bessa, condutor do Acórdão no 9101-005.959, cujas razões de decidir
ora adoto:
Reitera-se, aqui, o entendimento expresso em declaração de voto no Acórdão no 9101-
004.261, em sessão de 09 de julho de 2019, na qual se decidiu, de forma unânime3,
negar provimento ao recurso especial do sujeito passivo, sob o entendimento de que o
prazo fixado na legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito alegado,
indispensável à homologação das compensações, somente se expiraria cinco anos
depois da sua formalização pelo sujeito passivo. É o que consta na Lei no 9.430/96, na
redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.059 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000329/2008-31

[...]
O caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, nesta nova redação, exige que o crédito indicado
em DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não pode
estar prescrito. Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão de ver extintos
débitos com aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação deste já estaria
fluindo desde o encerramento do período de apuração correspondente, limitaria
significativamente a eficácia do §5o do referido art. 74, pois antes de cinco anos da
apresentação da DCOMP a certeza e liquidez do crédito restaria afirmada pelo decurso
do prazo decadencial no qual, no entender da Turma a quo, o Fisco não poderia
questionar sua apuração.
Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação.
Os prazos decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito tributário, ou
seja, para que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em apuração do
sujeito passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele pagamento;
ou 3) pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição a Lei reserva
ao agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66):
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(...)
§ 4o - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com
o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento. (negrejei)
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar o crédito
tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica material surgida
entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato gerador. Recorde-se que a
atividade de lançamento é definida pelo art. 142 do Código Tributário Nacional como o
procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.059 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000329/2008-31

Assim, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que resultou em saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, não poderá lançar a diferença apurada se o fato gerador -
lucro - pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o Fisco
indeferir pedido de restituição ou não homologar compensações que tenham se valido
de indébito tributário inexistente conforme o ajuste realizado de ofício.
É certo que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há uma grande
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual seria o objeto da homologação: a
atividade de apuração ou o pagamento do tributo devido. Todavia, há relativo consenso
no sentido de que o transcurso do prazo contido no §4o do art. 150 do CTN atinge o
direito de o Fisco constituir o crédito tributário, mediante o lançamento substitutivo da
apuração efetuada pelo sujeito passivo, veiculada pelos instrumentos definidos na
legislação fiscal.
Ainda, aqueles que defendem a homologação tácita da apuração efetuada pelo sujeito
passivo, consideram que o prazo decadencial tem o efeito específico de atingir o
dever/poder de o Fisco efetuar o lançamento de ofício, e não o de fazer prova absoluta
de indébitos tributários, não constituídos na forma da legislação.
Admitir que os saldos negativos informados na DIPJ estariam homologados tacitamente
depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador correspondente, exigiria que se
emprestasse à DIPJ o poder de constituir aquele direito creditório, o que vai contra o
caráter meramente informativo daquele documento, o qual não se presta, sequer, a
instrumentalizar a cobrança dos saldos devedores nele indicados.
Somente se concebe como instrumentos de constituição formal de direitos e obrigações
aqueles assim expressamente previstos na legislação, como é o caso, por exemplo, da
Declaração de Débitos e Créditos Federais – DCTF, relativamente aos tributos devidos
pelos contribuintes. Já relativamente aos direitos creditórios detidos pelos sujeitos
passivos, a legislação apenas prevê, atualmente e na época em que a contribuinte arguiu
seu direito, a DCOMP e o Pedido de Restituição como instrumentos para sua
formalização perante a Receita Federal.
É certo que o recolhimento indevido já existe, como evento, desde sua ocorrência no
mundo fenomênico. Procedidas as antecipações exigidas por lei, encerrado o período de
apuração e efetivados os recolhimentos que se entendeu devidos, tem-se do confronto
destes, eventualmente, um desembolso maior que o devido.
Todavia, este evento somente passa a se constituir em um fato jurídico apto a produzir
as consequências previstas em lei quando formalizado pelo interessado em face do
devedor, no caso, o Fisco. Daí porque, a partir do recolhimento indevido, deflagra-se o
prazo prescricional para que o sujeito passivo manifeste seu direito perante o Fisco, e a
partir desta manifestação o prazo para o Fisco, em caso de compensação, reconhecer ou
não aquele crédito.
Aliás, veja-se que, à época em que este direito era deduzido apenas mediante a
apresentação de Pedido de Restituição, sequer havia prazo fixado em lei para
manifestação do Fisco acerca do que ali veiculado. Cabia ao interessado manter a
guarda dos comprovantes necessários para prestar eventuais esclarecimentos acerca de
seu direito, enquanto o crédito não lhe fosse reconhecido.
Apenas com a criação da DCOMP passou a existir um prazo para que o Fisco pudesse
questionar o direito manifestado pelo interessado, até porque, vinculado o crédito a
débitos que se pretendia ver extintos, somente haveria alguma utilidade no
questionamento daquele crédito enquanto possível a cobrança dos débitos compensados,
direito este que pereceria ante a inércia do Fisco por mais de 5 (cinco) anos.
Impróprio, assim, tentar opor, ao Fisco, uma limitação temporal à confirmação do
direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, que em momento algum esteve prevista
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.059 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000329/2008-31

no Código Tributário Nacional ou em lei ordinária, senão na sistemática instituída a
partir da criação da DCOMP, e evidentemente em função da vinculação daquele crédito
a débitos compensados.
Interessante notar, ainda, que a formalização do direito creditório em outras declarações
não é requisito para sua veiculação em DCOMP. Do caput do art. 74 da Lei no
9.430/96, desde a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.637/2002, não se extrai
qualquer exigência de que o direito creditório deva estar previamente evidenciado em
declarações prestadas pelos sujeitos passivos, à exceção da própria DCOMP, prevista no
seu § 1o.
É certo que a evidenciação do crédito em DIPJ ou DCTF é um elemento de prova em
favor do sujeito passivo que afirma ter efetuado recolhimento a maior. Mas somente
quando provocado pelo sujeito passivo acerca do seu interesse de se valer daquele
crédito, mediante restituição ou compensação, passa o Fisco a ter o dever de avaliar a
certeza e a liquidez daquele valor para admitir, ou não, a destinação pretendida pelo
interessado.
Firmadas estas premissas, recorde-se que, nos termos da legislação processual em vigor,
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373 do Novo Código de Processo Civil). Assim, no presente caso, a prova do
indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de compensação, compete
ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
Decorre, daí, que a compensação deveria estar suportada por provas do indébito
tributário no qual se fundamenta. Contudo, deve-se recordar que o procedimento em
debate já se iniciou mediante a apresentação de DCOMP, desacompanhada, por
autorização normativa, de qualquer prova do indébito ali indicado, posto que o Fisco
teria ainda cinco anos para confirmá-lo.
Em verdade, a interpretação mais restritiva confere ao sujeito passivo a faculdade de
definir o prazo do qual o Fisco dispõe para homologar, ou não, a compensação
declarada. Optando o sujeito passivo por utilizar seu crédito depois de transcorridos
quatro anos e 11 meses do fato gerador, o Fisco teria apenas um mês para avaliar a
liquidez e certeza do crédito. Se utilizasse mais rapidamente seu crédito, maior prazo
teria o Fisco para esta confirmação.
Certamente outro foi o objetivo da criação da DCOMP. Tal instrumento conferiu
tratamento diferenciado aos contribuintes que, deduzindo créditos na forma da nova
redação do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, já poderiam, sem prévio exame do seu
real conteúdo, angariar a extinção imediata dos débitos compensados, bem como a
suspensão de sua exigibilidade até a decisão administrativa final acerca da regularidade
de seu procedimento.
Admitir que o prazo para questionamento desta regularidade seria definido pelo sujeito
passivo está em evidente descompasso com a referência contida na Exposição de
Motivos da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002:
35. O art. 49 institui mecanismo que simplifica os procedimentos de compensação,
pelos sujeitos passivos, dos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, atribuindo maior liquidez para seus créditos, sem que disso decorra
perda nos controles fiscais. (negrejei)
Ademais, frente à concepção de que o débito informado na DIPJ, depois de
transcorridos 5 (cinco) anos de sua apuração, seria imutável, caberia questionar que
interesse fiscal existiria na revisão de uma DIPJ que apontasse saldo negativo de IRPJ
ou CSLL? Caberia ao Fisco antecipar-se à pretensão da contribuinte de utilizar este
valor, com vistas a convalidá-lo ou retificá-lo? Nestas condições, somente se pode
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.059 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000329/2008-31

concluir que o interesse do Fisco sobre a apuração que resultou em saldo negativo
surge, apenas, quando a contribuinte o utiliza em compensação, deflagrando-se a partir
daí o prazo para sua conferência.
E, ainda que se insista na fluência do prazo para revisão do crédito, pelo Fisco, a partir
do período de apuração correspondente, do recolhimento que se mostrou indevido, ou
mesmo da declaração que inicialmente informou o indébito, é lícito concluir que, ao
manifestar seu interesse em utilizar tal crédito mediante DCOMP, o sujeito passivo
renuncia ao prazo em curso, e submete-se ao prazo fixado na sistemática prevista para
aquele instrumento de utilização de créditos, sob pena de retirar a eficácia do §5o do
referido art. 74 da Lei no 9.430/96.
Por todo o exposto, na medida em que a homologação parcial das compensações
declaradas a partir de 23/06/2009 foi cientificada à Contribuinte em 12/04/2010, o
acórdão recorrido não merece reparos.
Registre-se que este entendimento mais amplo acerca do tema não foi acompanhado
pela maioria do Colegiado. Verificando-se a hipótese do art. 63, §8o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, importa
consignar que a negativa de provimento ao recurso da Contribuinte se dá em razão
de os questionamentos dirigidos contra o saldo negativo utilizado em compensação
se limitarem à confirmação de antecipações, em especial retenções na fonte, cujo
dedução é condicionada à prova do oferecimento das correspondentes receitas à
tributação, não sendo, assim, compreendida como revisão de base de cálculo depois
do transcurso do prazo decadencial contado em razão do período de apuração do
crédito destinado à compensação.
(*) destaques acrescidos
No presente caso, a primeira declaração de compensação foi apresentada em 18 de
fevereiro de 2004 e o despacho decisório, que analisou o direito creditório, foi lavrado, como
visto, em janeiro de 2009, dentro do prazo de cinco anos previsto pela legislação.
Em síntese, entendo, na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa
CSRF, que a pretensão da recorrente não pode prosperar, ante a constatação de que a autoridade
fiscal, na hipótese dos autos, exerceu seu direito de verificação, para fins de homologação do
crédito pleiteado, de acordo com as premissas legais, fundada na necessidade de análise de todos
os elementos que contribuíram para a formação do suposto saldo negativo que embasou o pedido
de compensação.
Inexiste, portanto, a “decadência” suscitada pela recorrente.
Cumpre-me ressaltar que restei vencida na fundamentação, pois a maioria do
colegiado embora tenha me acompanhado na conclusão, entende de forma mais restrita a questão
da revisão da base de cálculo, subsumida neste caso à questão da revisão dos saldos negativos
referentes à declaração de compensação.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso especial do contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.059 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.000329/2008-31

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital